Tribunal: TJBA
Processo: 0316788-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0316788-18.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CLAUDINA GOMES DE MIRANDA e outros Advogado(s): FABRICIO MALTEZ LOPES, IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO APELADO: RESIDENCIAL VOG ALTO DO IMBUI e outros Advogado(s):IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO, CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM ÁREA COMUM. FALHA NA MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas, de um lado, por condômina autora e, de outro, por condomínio edilício, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravasamento de esgoto em unidade residencial e da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, condenando o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 268,87 e danos morais no montante de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o condomínio é civilmente responsável pelos danos decorrentes de extravasamento de esgoto oriundo de área comum; (ii) estabelecer se os danos materiais alegados pela autora foram suficientemente comprovados para fins de indenização; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, manutenção ou majoração. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do condomínio decorre da omissão no dever de manutenção adequada das áreas comuns, especialmente da caixa de gordura, cuja conservação lhe incumbe. 4. O nexo causal entre a falha na manutenção e o dano sofrido pela autora resta demonstrado por prova documental idônea, notadamente ofício da construtora que atribui ao condomínio a responsabilidade pela limpeza das caixas de gordura. 5. A produção de prova pericial mostra-se desnecessária quando o conjunto probatório documental é suficiente à instrução probatória. 6. O dano material indenizável exige prova do efetivo desembolso realizado para recomposição do prejuízo patrimonial, sendo devido apenas o valor devidamente comprovado nos autos. 7. O extravasamento de esgoto em unidade residencial configura situação apta a gerar abalo moral, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. 8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada a majoração para R$ 10.000,00 diante da gravidade da conduta e da extensão do dano. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da parte ré não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0316788-18.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos MARIA CLAUDINA GOMES DE MIRANDA, pelo polo ativo, e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VOG ALTO DO IMBUÍ, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator